Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-57.2022.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800267-57.2022.8.14.0080

APELANTE: RAIMUNDO MARCOS MAIA CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, I, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DA QUALIFICADORA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DESNECESSIDADE DE EXAME COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Bonito/PA, que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, § 1º, I, do CP).

2.

A defesa pleiteia a reforma da sentença para absolver o apelante, arguindo, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial. No mérito, sustenta a insuficiência de provas e a tese de legítima defesa de terceiro. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito para lesão corporal de natureza leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central a ser dirimida é se a condenação por lesão corporal grave deve ser mantida quando a defesa alega a ausência de exame complementar, mas o laudo pericial inicial, com base em elementos concretos como fratura exposta e cirurgia, já atesta de forma conclusiva a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de nulidade do laudo pericial não prospera. A defesa invoca a Súmula 361 do STF, contudo, a sua argumentação se refere ao boletim médico inicial, sendo que a condenação se amparou no Laudo Pericial oficial, documento tecnicamente válido que supriu qualquer irregularidade anterior.

5. As teses de absolvição por insuficiência de provas e legítima defesa de terceiro não merecem acolhimento. A autoria e a materialidade da lesão estão demonstradas pelos depoimentos testemunhais e pela confissão parcial do réu, que admitiu ter perseguido a vítima com um facão. A excludente de ilicitude da legítima defesa é afastada pela manifesta desproporcionalidade da conduta do agente, que utilizou uma arma branca contra uma vítima desarmada.

6. O pedido para desclassificar o crime para lesão corporal leve foi rejeitado porque o laudo pericial inicial foi considerado suficiente para provar a gravidade da lesão, mesmo sem um exame complementar. A decisão se baseou no fato de que o laudo descreveu uma "fratura exposta de ulna direita" que exigiu cirurgia (osteossíntese). Esses elementos concretos, segundo o entendimento, já comprovam com a certeza necessária que a incapacidade da vítima para suas atividades habituais seria superior a 30 dias, confirmando a classificação do crime como grave.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 1º, I; Código de Processo Penal, arts. 156 e 168, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL 0800444-27.2023.8.14.0002; TJ-CE - APR 0047318-62.2016.8.06.0070; TJ-PR - ACR 591119-5.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
RAIMUNDO MARCOS MAIA CORREIA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bonito/PA (ID 20201733), que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime tipificado no art. 129, § 1º, I, do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 20201683), em síntese, que no dia 31 de maio de 2022, por volta das 19h, o denunciado, utilizando-se de um terçado, teria desferido um golpe contra a vítima Raimundo Antônio da Silva Costa, atingindo-lhe o braço. A agressão teria ocorrido após uma discussão envolvendo o enteado da vítima e o enteado do réu. A exordial acusatória sustenta que a lesão provocou na vítima incapacidade para suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, configurando a forma qualificada do delito.

A defesa, em suas razões recursais (ID 20201744), pugna pela reforma da sentença. Argui, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas ou pelo reconhecimento da legítima defesa de terceiro. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime para lesão corporal de natureza leve.

Em contrarrazões (ID 20201746), o Ministério Público de 1º grau requereu o conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 22574554), manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação.

2. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade do boletim médico (ID 74089380 - Pág. 29), por ter sido firmado por um único perito não oficial, invocando a
Súmula 361 do Supremo Tribunal Federal
, que dispõe:
"No processo penal, é nulo o exame realizado por um só perito, considerando-se impedido o que tiver funcionado, anteriormente, na diligência de apreensão."

Contudo, a preliminar não merece prosperar. O juízo sentenciante fundamentou a condenação não apenas no boletim inicial, mas, principalmente, no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 80599851 - Pág. 11), que foi produzido posteriormente e atestou a natureza grave da lesão. A existência deste segundo documento, que obedece às formalidades legais, sanea qualquer irregularidade inicial e afasta a nulidade arguida. A jurisprudência é pacífica no sentido de que meras irregularidades na fase inquisitorial não contaminam a ação penal se a prova for devidamente produzida ou confirmada em juízo.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO RECURSAL

3.1. Das Teses de Absolvição (Insuficiência de Provas e Legítima Defesa)

A defesa busca a absolvição do apelante, sustentando a fragilidade do conjunto probatório e, alternativamente, a ocorrência de legítima defesa de terceiro. Nenhuma das teses se sustenta.

A materialidade da lesão é incontroversa, e a autoria, embora negada em sua forma dolosa, é confirmada pelo próprio réu em seu interrogatório (mídia de ID 20201724), ao admitir que, tomado pela raiva, pegou o facão de seu enteado e correu atrás da vítima. A sua versão de que a vítima teria se ferido ao cair sobre o próprio facão é inverossímil e não encontra amparo em nenhuma outra prova, tratando-se de uma tentativa de se eximir da responsabilidade.

O depoimento da testemunha Maria da Conceição da Costa Morais (mídia de ID 20201726), ex-esposa da vítima, embora não tenha presenciado o fato, corrobora a ocorrência da agressão e a gravidade dos ferimentos, descrevendo que o punho da vítima estava "quase torado" e que ele ficou meses sem poder trabalhar. O enteado do réu, José Deyvide Sampaio da Silva (mídia de ID 20201723), apresentou uma versão confusa e contraditória, afirmando que a vítima caiu sobre o facão, mas que ele "nem tinha visto que ela tinha se cortado".

A tese de legítima defesa de terceiro também não se configura. Para tal, seria necessário provar uma agressão injusta, atual ou iminente, e o uso moderado dos meios para repeli-la (art. 25 do CP). O ônus de provar a excludente de ilicitude é da defesa (art. 156 do CPP), o que não ocorreu. Ao contrário, as provas indicam que o apelante, ao tomar o terçado e perseguir a vítima, que estava desarmada e em fuga, agiu com manifesta desproporcionalidade, caracterizando o excesso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é clara ao afastar a legítima defesa quando há excesso doloso, como no julgado a seguir:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. DESPROPORCIONALIDADE DO MEIO EMPREGADO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A alegação de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, sobretudo considerando que o revide com golpe de faca mostra-se desproporcional frente ao suposto tapa aplicado no rosto de terceiro, caracterizando excesso doloso que afasta o animus defendendi.
5. O ônus da prova da legítima defesa incumbe à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não tendo sido comprovados os requisitos do art. 25 do CP. (...) Teses de julgamento: “ 1.
O uso da faca em resposta a um tapa configura desproporção e excesso doloso, afastando o animus defendendi necessário à configuração da legítima defesa.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08004442720238140002 30274250, Relator: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, afasto os pedidos de absolvição.

3.2. Da Desclassificação para Lesão Corporal Leve

A defesa requer, subsidiariamente, a desclassificação do crime para sua modalidade simples (art. 129, caput, do CP), sob o argumento de que não foi realizado o exame complementar necessário para comprovar a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.

Desta vez, a tese não merece acolhimento.

Ainda que o art. 168, § 2º, do CPP preveja a realização de exame complementar, a jurisprudência tem abrandado essa exigência quando o laudo pericial inicial, por si só, já é conclusivo e fundamentado em elementos concretos que permitem atestar a gravidade da lesão.

No caso em tela, o Laudo Pericial nº 2022.02.001071-TRA (ID 20201677 - Pág. 11) é prova robusta e suficiente. O perito oficial, ao responder afirmativamente ao quesito sobre a incapacidade superior a 30 dias, não o fez com base em mera suposição. Sua conclusão está ancorada na descrição da lesão:
"fratura exposta de ulna direita"
, que demandou tratamento cirúrgico com
"osteosintese"
. Uma lesão dessa natureza, que envolve fratura óssea exposta e intervenção cirúrgica para fixação com placas ou parafusos, inequivocamente exige um período de recuperação e imobilização muito superior a 30 dias, sendo este um fato notório no campo da medicina.

A jurisprudência citada pela defesa, que adverte contra a "simples resposta monossilábica", não se aplica ao caso concreto. O julgado do TJ-PR (ACR 591119-5) ressalta a necessidade de o laudo "descrever objetiva e fundamentadamente em que consiste o perigo". No presente caso, a fundamentação está implícita na própria descrição da gravidade da lesão (fratura exposta e cirurgia), que justifica a conclusão do perito.

Da mesma forma, o precedente do TJ-CE (APR 00473186220168060070) condiciona a desclassificação à ausência de comprovação "pelo laudo pericial ou por outros meios de prova". Aqui, o próprio laudo pericial inicial, por sua clareza e pela gravidade da lesão que descreve, constitui prova suficiente da qualificadora.

Dessa forma, sendo o laudo pericial conclusivo e fundamentado em dados médicos concretos que atestam a gravidade da lesão, a ausência do exame complementar torna-se uma mera irregularidade, não tendo o condão de afastar a qualificadora do art. 129, § 1º, I, do Código Penal.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
e
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026